Tribunal: CARF
Processo: 13971.907744/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13971.907744/2011-82
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-008.228 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
MADESP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
RESSARCIMENTO POSTERIOR À DECISÃO ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de ressarcimento somente poderá ser retificado pelo sujeito passivo
caso se encontre pendente de decisão administrativa à data de envio do
documento retificador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votou pelas conclusões o conselheiro
Vinicius Guimarães.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (Suplente
Convocada), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.

Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
deferiu o pedido de ressarcimento, porém, não homologou totalmente a compensação
dos débitos declarados, na medida que estes ultrapassaram o direito creditório do
contribuinte.
O interessado, basicamente, alega que possui crédito presumido do IPI, mais que
suficiente para compensar os indigitados débitos, conforme DCPs entregues à Receita
Federal e Livro de Apuração do IPI, tendo ocorrido, apenas, preenchimento incompleto
da PERDCOMP..
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.907744/2011-82
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.907744/2011-82

A 2a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 14-41.945, de 15 de maio de 2013, cuja
ementa foi vazada nos seguintes termos:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
DELIMITAÇÃO
DO
LITÍGIO
ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO SUBMETIDO À
APRECIAÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL.
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. A compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração de compensação na qual constará informação relativa ao crédito utilizado e
ao respectivo débito compensado. Apreciado o pedido pela autoridade administrativa e
cientificado o interessado, o litígio administrativo está circunscrito ao direito creditório
apontado no PER/DCOMP transmitido eletronicamente, não havendo previsão legal
para sua alteração na manifestação de inconformidade.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO
DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A Declaração de Compensação somente poderá ser retificada pelo sujeito passivo caso
se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO PERANTE
AUTORIDADE JULGADORA.
Caracteriza novo pedido, a exigir os trâmites próprios, a pretensão de reconhecimento
de crédito contra a Fazenda Pública, formulado na manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade.
Irresignado com a decisão da primeira instância administrativa, a recorrente
interpôs recurso voluntário ao CARF, no qual argumenta que:
a) Não buscou em momento algum realizar um novo pedido de ressarcimento e
sim corrigir inexatidões, nos termos do art. 78 da IN RFB no 900/2008;
b) A IN RFB no 1.300/2012 assegura o direito à retificação do pedido de
ressarcimento, restituição ou declaração de compensação enquanto pendente
de decisão administrativa. É exatamente o ocorrido nestes autos, pois o pedido
de ressarcimento apresentado pela recorrente ainda está pendente de decisão
administrativa, tanto que há um recurso pendente de julgamento;
c) A recorrente não está pleiteando um novo crédito ou de eventuais diferenças,
apenas busca retificar a origem dos créditos informados. O crédito apurado
continua sendo o mesmo.

É o breve relatório.
Voto
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.907744/2011-82

Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Analisando as questões postas no recurso voluntário, fica evidente que a
recorrente reproduziu todas as razões recursais da impugnação, não apresentou um único
elemento novo no recurso voluntário, seja em sede do direito material ou do processual.
Como o recurso voluntário versa sobre os mesmos temas apresentados na
manifestação de inconformidade, e por entender que a decisão proferida pela instância a quo
seguiu o rumo correto, utilizo a ratio decidendi da DRJ como se minha fosse, nos termos do § 1o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de
junho de 2019, e do art. 57, § 3o do RICARF, in verbis:.
De plano constato que não se trata de mero erro de preenchimento, nem mesmo de
pedido de retificação da PERDCOMP, mas de novo pedido.
Em 18/10/2004, disciplinando a restituição/ressarcimento e a compensação de quantias
recolhidas a título de tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita
Federal, o Secretário da Receita Federal emitiu a Instrução Normativa SRF no 460/2004,
cujos artigos 55 a 60 estabelecem critérios para Retificação de Pedido de Restituição, de
Pedido de Ressarcimento e de Declaração de Compensação.
Tal Instrução Normativa foi revogada pela de no 600/2005, que por sua vez foi revogada
pela de no 900/2008, porém ambas disciplinam o procedimento de retificação de
PER/Dcomp. A IN SRF 600/2005, em seus artigos 56 a 61, já a IN RFB no 900/2008,
em seus artigos 76 a 81, quais sejam:
Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004
Art. 55. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em
que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF
de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de
restituição, de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela autoridade
competente da SRF.
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 57 e
58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 58.
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.907744/2011-82

que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF
de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de
restituição, de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela autoridade
competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e
59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008
Art. 76 . A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do programa
PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB
de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário em meio papel, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação para
posterior exame pela autoridade competente da RFB.
Art. 77 . O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
Art. 78 . A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel somente
será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 79.
Art. 79 . A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel não será
admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração de
Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a Declaração
de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora, desde que
o período de apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação da
declaração original.
Art. 80 . Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.907744/2011-82

Art. 81 . A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 36, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original.
Como se vê, a retificação da DCOMP apresentada em formulário ou eletronicamente
somente é possível na hipótese de inexatidões materiais verificadas no seu
preenchimento.
Contudo, não pode ser realizada indiscriminadamente, pois o procedimento retificador é
efetuado formalmente, por meio da apresentação de formulário ou de PER/DCOMP
eletrônica, e somente para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa.
Nesse sentido, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes (atual CARF – Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais) reconhece o descabimento da retificação da
DCOMP após a decisão administrativa, conforme explicitam, a título ilustrativo, os
seguintes arestos:
DCOMP - RETIFICAÇÃO APÓS DECISÃO QUE NEGOU HOMOLOGAÇÃO À
COMPENSAÇÃO - DESCABIMENTO - É inadmissível a retificação de DCOMP para
alterar o exercício de apuração do saldo negativo de IRPJ informado, quando a
declaração retificadora é apresentada posteriormente à ciência da decisão
administrativa que negou homologação à compensação originalmente declarada.
Acórdão 105-17130, Processo 13807.003132/2004-91, Rel. Waldir Veiga Rocha, sessão
de 13/08/2008
IRPJ – COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS DE PIS E COFINS – RETIFICAÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – Incabível a retificação da Declaração de
Compensação, Dcomp, quando já existir decisão administrativa que analisou pedido
anteriormente formulado. Acórdão 108-09604, Processo 10675.000103/2001-80, Rel.
Karem Jureidini Dias, sessão de 17/04/2008
A par disso, há que se diferenciar que para fins de reconhecimento de direito creditório
contra a Fazenda Nacional exige-se a apuração da liquidez e certeza do crédito,
verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e
compará-lo ao pagamento efetuado.
Nesse contexto, considero que não há reparos a promover no despacho decisório,
vez que o pleito da contribuinte, manifesto na defesa, não é outro senão o de obter
o reconhecimento de direito creditório com fundamento diverso do inicialmente
postulado, o que à evidência constitui inovação ao pedido inicial.
Assim, como novo pedido, não há de ser apreciado nesta instância julgadora, seja
porque tal pedido não fora dirigido à autoridade fiscal, seja porque é competência
precípua do Delegado da Receita Federal do Brasil manifestar-se quanto ao mérito da
questão, ou seja, quanto ao valor do direito creditório em discussão. Se assim o fizesse,
esta autoridade julgadora estaria avocando para si uma competência que não lhe é
cabida, pois não se trata apenas de examinar a presença do direito em tese, mas também
de se verificar se o tributo reclamado originou efetivamente aquele crédito, bem como
se referido indébito já não foi liquidado em auto compensações e se, até mesmo, já não
decaiu o direito de a contribuinte pleitear a restituição do tributo em questão.
Dessa forma, sem adentrar em juízo quanto ao crédito presumido informado, encontra-
se aflorado um novo pedido de reconhecimento de direito creditório e como tal, não há
de ser apreciado nesta instância julgadora, seja porque a autoridade fiscal fora alijada,
seja porque falece competência a esta Turma para apreciação originária, a ver pelos
artigos 220 e 229 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria do Ministro de Estado da Fazenda de no 587, de 21 de dezembro
de 2010 e alterações posteriores:
Logo, é defeso à autoridade administrativa assegurar uma pretensão que não foi
deduzida pela contribuinte em seu pedido inicial.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.907744/2011-82

Por derradeiro, apenas para afastar a possibilidade de eventual embargos, afirmo
que a discussão sobre a regra imposta pelo art. 88 da IN SRF no 1.300/2012, é no sentido de
vedação de retificação de decisão em que a autoridade administrativa já tenha se pronunciado e
que a expressão “pendente de decisão administrativa”, não está de forma alguma relacionada a
decisão definitiva e sim a uma decisão administrativa.
Para ilustrar a assertiva feita, trago à baila o voto proferido no processo no
13807.003121/2004-91, que mutatis mutandis, é plenamente aplicável ao caso em análise,
verbis:
Inicialmente, a retificação deve estar fundamentada em erro comprovado.
A recorrente alega erro de fato. Necessário, pois, antes de tudo, estabelecer que o erro
de fato pode ser acidental ou substancial, conforme seu poder de influir ou não na
validade do ato jurídico. Ensina a doutrina que é acidental o erro sobre as qualidades
secundárias da coisa ou pessoas envolvidas numa relação jurídica, sem mostrar-se fator
determinante da manifestação de vontade. Como exemplos, mencione-se, em uma
declaração de compensação, nome empresarial com grafia errada, ou ainda, erro no
telefone do responsável pelo preenchimento. Todavia, o erro é substancial quando
vulnera a manifestação de vontade do declarante. O engano, aí, é quanto à própria
substância do ato, com relevância para o direito. No caso de uma DCOMP, cuja
finalidade é a comunicação à administração tributária de um débito e de um crédito que
se extinguirão mutuamente, o erro na discriminação de qualquer um dos dois é
claramente substancial.
E não se alegue que poderia ser identificado e corrigido de oficio, conforme dispõe o §
2° do art. 147 do CTN. Não se trata de lapso manifesto, que seria identificável de
pronto, podendo ser corrigido de oficio ou a requerimento, nos termos do art. 32 do
Decreto n° 70.235/1972. Não haveria modo de identificar à primeira vista que o
contribuinte pretendia compensar créditos do ano-calendário 2002, ao invés do ano-
calendário 2001, conforme constava de sua DCOMP.
Indo além da questão do erro, e sem entrar no mérito de estar ou não comprovado no
caso concreto, nos termos do art. 147 a retificação de declaração somente é admitida
antes de notificado o lançamento. No âmbito da DCOMP, esse lapso temporal deve ser
entendido como aquele compreendido entre o momento da apresentação da declaração,
quando a compensação produz seus efeitos de extinguir o crédito tributário, embora sob
condição resolutória, até aquele em que a autoridade administrativa toma conhecimento
da compensação declarada e expressamente a não homologa. A partir desse momento,
implementada negativamente a condição resolutória, cessam os efeitos da compensação,
inclusive retroativamente, e o crédito tributário que se pretendia extinto ressurge.
Também a partir desse momento se torna impossível a retificação da declaração de
compensação.
Fazendo um paralelo com o lançamento tributário, a retificação de DCOMP após a
decisão denegatória da compensação equivaleria a alterar um lançamento após a decisão
de primeira instância para afastar os motivos que conduziram a sua desconstituição, vale
dizer, a alterar o critério jurídico do lançamento, procedimento pacificamente vedado.
Mesmo admitindo tratar-se de erro substancial, sua retificação significaria algo como
alterar o "critério jurídico da compensação", ou seja, alterar sua própria essência.
A retificação da DCOMP, nos termos em que foi feita, equivale a trazer um outro
crédito, de origem distinta daquele originalmente proposto. A recorrente alega que o
valor do crédito restaria inalterado, e tão somente a origem teria sofrido modificação.
Mas é exatamente a origem do crédito que constitui sua essência. Apenas após
identificada a origem é que se podem analisar os requisitos de liquidez e certeza, nos
quais o valor está inserido.
Nessa linha de raciocínio, entendo correta a decisão a quo, posto que a retificação da
DCOMP, após a decisão denegatória, para alterar o ano de apuração do saldo negativo
pretendido como crédito corresponde, de fato, a nova declaração, com o mesmo débito
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.907744/2011-82

sendo apresentado em confrontação com crédito diverso, a ser objeto de nova análise,
em processo diverso do anterior.
Observe-se que o requisito temporal é que se mostrou decisivo para o deslinde da
questão. Houvesse sido a DCOMP retificada antes da manifestação da autoridade
administrativa, não haveria qualquer problema, já que a retificação, quando admitida
(grifei) é tida por "automática", substituindo integralmente a original, nos termos do art.
18 da Medida Provisória n° 2.189, de 23/08/2001 (grifo não consta do original):
Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza
da declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
Após cientificado o interessado da decisão que negou homologação à compensação, no
entanto, a retificação da DCOMP deixa de ser admissível, conforme demonstrado.
Diante de tudo o que foi exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital